Tribunal: TJDFT
Processo: 0012067-82.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012067-82.2015.8.07.0007 RECORRENTES: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: FRANCISCO MARIQUITO CRUZ, LUIZA HELENA BEZERRA CRUZ, ROGERIO BEZERRA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM JUROS DE MORA DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRAZO. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais 2. Ultrapassado o prazo contratual para a entrega do imóvel, defere-se ao promissário comprador a possibilidade de rescindir o contrato, na forma do art. 475 do Código Civil, com a restituição dos valores eventualmente pagos, sendo-lhe deferido, ainda, requerer compensação por perdas e danos. 2.1. O termo final da mora da empresa construtora é a data da efetiva entrega das chaves aos adquirentes, circunstância que não ocorreu até o pedido de rescisão do contrato. 3. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a escassez de mão de obra e o excesso de chuvas, não são causas suficientes para justificar o atraso na entrega do imóvel, porquanto configuram eventos previsíveis no ramo da construção civil, os quais devem ser considerados pela construtora na fixação dos prazos de entrega do imóvel. 4. Nas rescisões de contrato de promessa de compra e venda propostas pelos promissários compradores fundadas em culpa das promitentes vendedoras, os juros de mora devem incidir desde a citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Precedentes. 5. Em ações de rescisões contratuais de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, a fixação do termo final para fins de pagamento da multa por atraso deve corresponder à data de publicação da sentença, vez que a dissolução da obrigação e a extinção da obrigação de entregar a obra ocorre a partir deste ato judicial (Acórdão 1201775, 0032035-19.2015.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 23/9/2019). Contudo, diante da ausência de recurso dos autores, deve ser mantido o marco final fixado na sentença (data da propositura da ação) em respeito ao princípio da vedação a reformatio in pejus. 6. O promissário comprador pode postular a extinção do contrato por culpa do promitente vendedor, nos termos do art. 475 do Código Civil, tratando-se de direito potestativo que impõe o retorno das partes ao estado anterior e a imediata restituição integral das parcelas pagas, conforme, assentado na Súmula 543 do STJ. Esse direito potestativo sujeitar-se-ia unicamente ao prazo decadencial, que não tem previsão legal, de modo que o exercício do direito à resolução do contrato por inadimplemento apenas fica prejudicado se prescritas as pretensões decorrentes do cumprimento desse contrato. Posto isso, não se enquadrando a pretensão de cumprimento do contrato em qualquer hipótese do Código Civil, é aplicável o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos para o exercício do direito à resolução, a contar da data prevista para a entrega do imóvel. Inaplicabilidade do Tema 938 dos recursos especiais repetitivos. Precedente do STJ. 7. Apelação conhecida e não provida. Julgamento de acordo com o art. 942 do CPC. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, sustentando que os recorridos não foram imitidos na posse do imóvel porque, na ocasião da expedição do Habite-se, estavam inadimplentes com o pagamento de suas obrigações contratuais, o que torna ilícita a percepção de quaisquer das indenizações pleiteadas; b) artigo 411 do CCB, defendendo a tese de que é impossível a restituição integral dos valores pagos para aquisição da unidade, em razão da decretação da rescisão contratual por inadimplemento da vendedora, cumulada com o pagamento de indenização material consistente em multa contratual; c) artigos 423 e 424, ambos do mesmo codex, porque a rescisão deve ser dar nos exatos termos do contrato firmado pelas partes, ou seja, mediante a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; d) artigo 393 do CCB, pois, estando presentes as hipóteses de caso fortuito e força maior, deve ser afastada a suposta responsabilidade pelos alegados danos. Sem indicarem ofensa a qualquer preceito, alegam que: e) o termo final para entrega da obra é a data da expedição da Carta de Habite-se (31 de outubro de 2014); f) os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 411, 423, 424 e 476, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto à referida tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 393 e 411, ambos do CCB, porquanto: a) para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020); b) a condenação ao pagamento de indenização material decorreu da aplicação da cláusula 7.3.1.2, cuja reapreciação esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 5 do STJ. No tocante aos pedidos de definição do termo final para entrega da obra e de incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015